Tribunal: TJDFT
Processo: 0702561-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, INC. VI, ALÍNEA “C” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão veiculada pelo agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, o mérito do agravo deve ser, desde logo, submetido a julgamento.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a associação demandante pode fruir a pretendida imunidade tributária.
3. A imunidade tributária, que abrange o patrimônio, renda ou serviço das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, está prevista no artigo 150, inc. VI, alínea "c", da Constituição Federal. 3.1. A concessão da imunidade tributária deve observar ainda as exigências da regra prevista no art. 14 do Código Tributário Nacional, que dispõe a respeito das limitações ao poder de tributar. 3.2. A esse respeito a norma estabelecida no art. 12, da Lei no 9.532/1997, regulamentou as exigências previstas na regra do art. 150, inc. VI, alínea "c", da Constituição Federal e da regra prevista no art. 14, inc. IV, do Código Tributário Nacional. 3.3. Diante da análise atenta dos dispositivos legais mencionados é possível concluir que os serviços prestados pela associação são direcionados a entidades e instituições de ensino cívico-militares, públicas ou privadas e não à população em geral como preconizado pela norma estabelecida no art. 12, da Lei no 9532/1997.
4. Recurso conhecido e desprovido.